Tribunal: TJSP
Processo: 2002619-34.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Lesão Corporal
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Habeas-corpus – Violência doméstica, Ameaça e Disparo de arma de fogo – Pedido de concessão da liberdade provisória – Pretensão atendida – Liberdade provisória concedida, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas e medidas protetivas em favor da vítima, com determinação de expedição de alvará de soltura – Perda do objeto – Ordem prejudicada.